Tribunal: STJ
Processo: 0357895-80.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 858576 - MG (2023/0357895-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WILSON FERNANDO FERREIRA BORGES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO.
INGRESSO
DOMICILIAR.
ILEGALIDADE.
DESCOBERTA A POSTERIORI DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL
DECORRENTE DE INGRESSO ILÍCITO NA MORADIA DO
ACUSADO.
IMPRESTABILIDADE
DA
PROVA
OBTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do
procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência
de determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e
apreender drogas – de sorte a configurar a suposta prática do crime
previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 –, cujo caráter
permanente autorizaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o
ingresso domiciliar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral
previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que "a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
Documento eletrônico VDA50777395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 15:45:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: ce5e2c09-5e9a-4253-924d-ef381d24474d

justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
).
8/10/2010

2. É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo. É dizer,
não se admite que a mera constatação de situação de flagrância,
posterior ao ingresso, justifique a medida. Ora, se o próprio juiz só pode
determinar a busca e apreensão durante o dia e, mesmo assim, mediante
decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos
autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da
segurança pública total discricionariedade para, com base em mera
capacidade intuitiva, entrar, de maneira forçada, na residência de
alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância
entorpecente.

3. A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação
dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na
identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico
de drogas, pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à
inviolabilidade de sua condição fundamental.

4. Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal,
passou – sobretudo a partir do REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, DJe
) – a tentar dar concretude à expressão
30/5/2017
“fundadas razões”, por se tratar de expressão extraída pelo STF do art.
240, § 1o, do CPP. Assim, dentro dos limites definidos pela Carta
Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo
esforços para interpretar o art. 240, § 1o, do CPP e, em cada caso,
decidir sobre a existência (ou não) de elementos prévios e concretos que
amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à
prática de crime no interior do imóvel.

Documento eletrônico VDA50777395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 15:45:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: ce5e2c09-5e9a-4253-924d-ef381d24474d

5. No caso, policiais militares rastreavam os responsáveis pela prática
do roubo ocorrido em uma distribuidora de bebidas, quando obtiveram
informações acerca do local onde os autores supostamente estavam,
razão pela qual para lá se dirigiram. Ao chegar, depararam com o corréu
Cleidilei, que tentou empreender fuga com uma sacola, motivo por que
foi abordado. Durante a abordagem, os agentes encontraram drogas na
sacola e acessaram mensagens no celular do suspeito, as quais
indicavam que ele estava envolvido no roubo.

6. Depois disso, os agentes decidiram ir até a residência de Wilson, ora
paciente, sob o argumento de que tinham informações quanto ao seu
envolvimento no crime, apesar de a abordagem a Cleidilei não haver
trazido nenhum elemento em relação a ele, nem mesmo menção ao seu
nome, de acordo com os depoimentos existentes nos autos. Segundo
afirmaram os policiais, Wilson autorizou o ingresso no seu domicílio,
local onde foram encontrados alguns dos objetos subtraídos e um
revólver.

7. Chamo a atenção para o fato de não haver a comprovação da
confissão informal e do consentimento livre e voluntário para o ingresso
em domicílio. Com efeito, soa completamente inverossímil a versão
policial, ao narrar que o réu haveria, livre e espontaneamente,
confessado ter objetos roubados em casa e franqueado o ingresso no
domicílio para uma varredura em busca de objetos ilícitos. Ora, um
mínimo de vivência e de bom senso sugerem a falta de credibilidade de
tal versão. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos – quantidade
de policiais, todos armados etc. –, não se mostra crível a voluntariedade
e a liberdade para consentir no ingresso.

8. Diante de tais ponderações, considero que a descoberta a posteriori de
uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia da
corré, em violação da norma constitucional que consagra o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no
caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os
atos dela decorrentes.

9. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50777395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 15:45:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: ce5e2c09-5e9a-4253-924d-ef381d24474d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes
dando provimento ao agravo regimental, e da reconsideração de voto do Sr.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro no mesmo sentido, verificado empate na
votação e prevalecendo a decisão mais favorável ao réu, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou com o Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.
Votou com o Sr. Ministro OG FERNANDES o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50777395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 15:45:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: ce5e2c09-5e9a-4253-924d-ef381d24474d

AgRg no HABEAS CORPUS No 858576 - MG (2023/0357895-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WILSON FERNANDO FERREIRA BORGES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO.
INGRESSO
DOMICILIAR.
ILEGALIDADE.
DESCOBERTA
DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL
A POSTERIORI
DECORRENTE DE INGRESSO ILÍCITO NA MORADIA DO
ACUSADO.
IMPRESTABILIDADE
DA
PROVA
OBTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do
procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência
de determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e
apreender drogas – de sorte a configurar a suposta prática do crime
previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006 –, cujo caráter
caput
permanente autorizaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o
ingresso domiciliar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral
previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que "a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
Documento eletrônico VDA50327544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:35
Código de Controle do Documento: 63e8c817-d7bf-4892-99dd-3634d4ddbf3d

situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
).
8/10/2010
2. É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo. É dizer,
não se admite que a mera constatação de situação de flagrância,
posterior ao ingresso, justifique a medida. Ora, se o próprio juiz só pode
determinar a busca e apreensão durante o dia e, mesmo assim, mediante
decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos
autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da
segurança pública total discricionariedade para, com base em mera
capacidade intuitiva, entrar, de maneira forçada, na residência de
alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância
entorpecente.
3. A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação
dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na
identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico
de drogas, pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à
inviolabilidade de sua condição fundamental.
4. Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal,
passou – sobretudo a partir do REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, DJe
) – a tentar dar concretude à expressão
30/5/2017
“fundadas razões”, por se tratar de expressão extraída pelo STF do art.
240, § 1o, do CPP. Assim, dentro dos limites definidos pela Carta
Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo
esforços para interpretar o art. 240, § 1o, do CPP e, em cada caso,
decidir sobre a existência (ou não) de elementos prévios e concretos que
amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à
prática de crime no interior do imóvel.
5. No caso, policiais militares rastreavam os responsáveis pela prática
do roubo ocorrido em uma distribuidora de bebidas, quando obtiveram
informações acerca do local onde os autores supostamente estavam,
razão pela qual para lá se dirigiram. Ao chegar, depararam com o corréu
Cleidilei, que tentou empreender fuga com uma sacola, motivo por que
Documento eletrônico VDA50327544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:35
Código de Controle do Documento: 63e8c817-d7bf-4892-99dd-3634d4ddbf3d

foi abordado. Durante a abordagem, os agentes encontraram drogas na
sacola e acessaram mensagens no celular do suspeito, as quais
indicavam que ele estava envolvido no roubo.
6. Depois disso, os agentes decidiram ir até a residência de Wilson, ora
paciente, sob o argumento de que tinham informações quanto ao seu
envolvimento no crime, apesar de a abordagem a Cleidilei não haver
trazido nenhum elemento em relação a ele, nem mesmo menção ao seu
nome, de acordo com os depoimentos existentes nos autos. Segundo
afirmaram os policiais, Wilson autorizou o ingresso no seu domicílio,
local onde foram encontrados alguns dos objetos subtraídos e um
revólver.
7. Chamo a atenção para o fato de não haver a comprovação da
confissão informal e do consentimento livre e voluntário para o ingresso
em domicílio. Com efeito, soa completamente inverossímil a versão
policial, ao narrar que o réu haveria, livre e espontaneamente,
confessado ter objetos roubados em casa e franqueado o ingresso no
domicílio para uma varredura em busca de objetos ilícitos. Ora, um
mínimo de vivência e de bom senso sugerem a falta de credibilidade de
tal versão. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos – quantidade
de policiais, todos armados etc. –, não se mostra crível a voluntariedade
e a liberdade para consentir no ingresso.
8. Diante de tais ponderações, considero que a descoberta
de
a posteriori
uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia da
corré, em violação da norma constitucional que consagra o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no
caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os
atos dela decorrentes.
9. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
interpõe agravo regimental
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão de minha relatoria em que concedi a ordem de habeas corpus a
Wilson Fernando Ferreira Borges.
Documento eletrônico VDA50327544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:35
Código de Controle do Documento: 63e8c817-d7bf-4892-99dd-3634d4ddbf3d

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 2 meses
e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática dos
crimes descritos nos arts. 157, § 2o, I e II, do CP, por duas vezes, em concurso
formal, e 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material.
Na inicial do habeas corpus, a defesa aduziu, em síntese, a nulidade da
busca domiciliar, sob o argumento de que não havia fundadas razões da prática de
crime permanente no local e de que esta não foi precedida de autorização judicial,
razão pela qual requereu a absolvição dos crimes pelos quais o réu foi condenado.
Concedida a ordem ao paciente, o Ministério Público Federal interpôs
agravo regimental, no qual alega a existência de elementos objetivos suficientes a
justificar o ingresso dos policiais no domicílio do réu, de forma lícita.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pelo Ministério Público
Federal, entendo que não lhe assiste razão.
Registro, inicialmente, que o habeas corpus foi impetrado pela defesa
dentro do prazo recursal, motivo pelo qual recebi o
como substitutivo do
writ
recurso adequado.
I. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do
procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência de
determinado indivíduo,
, logra encontrar e apreender
sem autorização judicial
drogas – de sorte a configurar a suposta prática do crime previsto no art. 33,
,
caput
da Lei n. 11.343/2006 –, cujo caráter permanente autorizaria, segundo ultrapassada
linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
,
RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280)
assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
Documento eletrônico VDA50327544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:35
Código de Controle do Documento: 63e8c817-d7bf-4892-99dd-3634d4ddbf3d

mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente
ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro
,
Gilmar Mendes
DJe
).
8/10/2010
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, depois do ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia e, mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, com base em mera
, entrar, de maneira forçada, na residência de alguém e, então,
capacidade intuitiva
verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação
dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar
esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição
fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou –
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro
, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
Rogerio Schietti
) – a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar
30/5/2017
de expressão extraída pelo STF do art. 240, § 1o, do CPP.
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art.
240, § 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de
elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem
fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.
II. O caso dos autos
Documento eletrônico VDA50327544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:35
Código de Controle do Documento: 63e8c817-d7bf-4892-99dd-3634d4ddbf3d

De acordo com o auto de prisão em flagrante, os fatos transcorreram da
seguinte forma (fl. 32, grifei):
QUE o depoente é policial militar e relata que em continuidade a
rastreamento realizado por outras viaturas militares desde a data
de 25 de julho com o intuito de encontrar os autores de roubo a
uma distribuidora no bairro Miramar, a guarnição do depoente
deslocou-se para a rua Dona Luiza. 290. b. Milionários em razão
de denúncias acerca da presença dos referidos autores no local
comumente utilizado para o comércio de drogas. Que no local
abordaram ao indivíduo CLEIDILEI GABRIEL CHAVES DE
MELO, alcunhado por XINGU, quem tentou fugir, mas foi detido
pelos milicianos que encontraram em sua posse uma sacola
plástica em que o CLEIDILEI levava dois pinos de substância
semelhante a cocaína e um invólucro plástico contendo substância
semelhante a maconha, bem como a quantia de cento e cinco reais
em espécie. Que ainda próximo de CLEIDILE1 os militares
encontraram uma balança de precisão. Que CLEIDILLI permitiu
que os militares manuseassem seu aparelho celular, no qual foram
verificadas diversas conversas em que tratava de questões
relacionadas a roubos e tráfico de entorpecentes, sendo que em
unia das conversas oferecia o veículo PEUGEOT HOGGAR de
placas HLH-2141 para uma pessoa desconhecida cujo número de
telefone que constava era o [...], inclusive fornecendo
características do veículo roubado. Que ainda foram encontradas
no telefone fotografias do veículo e joias roubados. Como havia
informações prévias da participação de WILSON FERNANDO
FERREIRA BORGES no roubo ocorrido na distribuidora Ohno
Locações, os militares foram até sua residência, tendo sido
recebidos pelo próprio WILSON, quem autorizou a entrada dos
milicianos.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau assim fundamentou a condenação
(fls. 54-55):
[...]
3.2 – DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa de Wilson requer a nulidade das provas em razão da
invasão de seu domicílio sem justa causa. Assim, inicialmente, é
de suma importância destacar que o direito constitucional da
inviolabilidade de domicílio não é absoluto, sendo que a própria
Constituição Federal é expressa no sentido de que não constitui tal
violação quando algum crime está ali sendo praticado. Registre-
se, no entanto, que atualmente tem-se questionado sobre as
Documento eletrônico VDA50327544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:35
Código de Controle do Documento: 63e8c817-d7bf-4892-99dd-3634d4ddbf3d

circunstâncias ensejadoras do ingresso forçado dos agentes de
segurança pública nas residências, sendo necessária, até mesmo
no que concerne aos crimes de conduta permanente, como o
tráfico de drogas, fatos pretéritos que justifiquem a aplicação da
exceção constitucional do direito à inviolabilidade do domicílio,
devendo, portanto, ser analisado cada caso concreto segundo sua
particularidade. Diante disso, no caso sub judice, em análise às
provas carreadas nos autos, o policial militar Júlio César Vieira
afirmou na delegacia, bem como confirmou em juízo o teor do
depoimento prestado, que o próprio réu Wilson havia autorizado a
entrada dos militares na residência. Os outros policiais, Jeferson e
Regis, confirmaram na Depol o histórico do REDS. Ademais, na
delegacia o acusado Wilson nada se opôs acerca do ingresso na
sua residência, não havendo que se falar em invasão de domicílio.
Pelo contrário, confessa os fatos que lhe foram imputados.
Para mais, a entrada na casa de Wilson aconteceu após a prisão
em flagrante do corréu Cleidilei, o qual informou que seu parceiro
no roubo seria o coacusado. Assim, presente a fundada suspeita de
que no local era cometido crime, o que de fato já justifica a ida e
entrada no imóvel. Tanto é que lá foram encontrados vários dos
objetos que haviam sido roubados em momento anterior.
Sobreleva destacar que o depoimento policial, como já está
consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o
mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas
devendo ser levado em consideração, visto que como agente
público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor
de fé pública.

No acórdão, a Corte de origem afastou a nulidade das provas nos
seguintes termos (fls. 108-110, destaquei):
[...]
Violação de Domicílio
A defesa de Wilson argui também preliminar de violação de
domicílio ao fundamento de que o réu não autorizou o ingresso
dos policiais em sua residência.
Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito que a Polícia
Militar estava em rastreamento após um assalto a uma
distribuidora quando após denúncias, deslocaram-se a até o
endereço de Wilson Fernando Ferreira Borges e, no local, foram
recebidos pelo próprio Wilson que autorizou a entrada dos
policiais na residência onde encontraram parte dos produtos
roubados.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, com repercussão geral, o
Tema 280, firmou entendimento no sentido de que é lícita a
Documento eletrônico VDA50327544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:35
Código de Controle do Documento: 63e8c817-d7bf-4892-99dd-3634d4ddbf3d

realização da busca domiciliar por policiais sem ordem judicial
quando presentes fundadas razões (justa causa) da ocorrência de
crime em flagrante delito em seu interior.
No caso, não há se falar em violação de domicílio que possa
ensejar a nulidade das provas obtidas na ocasião do flagrante, em
razão da existência de justa causa para ingresso no domicílio.
Nesse contexto, em razão de evidente justa causa não há que se
falar em nulidade das provas obtidas.

Segundo se depreende dos autos, policiais militares rastreavam os
responsáveis pela prática do roubo ocorrido em uma distribuidora de bebidas,
quando obtiveram informações acerca do local onde os autores supostamente
estavam, razão pela qual para lá se dirigiram. Ao chegar, depararam com o corréu
Cleidilei, que tentou empreender fuga com uma sacola, motivo por que foi
abordado. Durante a abordagem, os agentes encontraram drogas na sacola e
acessaram mensagens no celular do suspeito, as quais indicavam que ele estava
envolvido no roubo.
Depois disso, os agentes decidiram ir até a residência de Wilson, ora
paciente, sob o argumento de que tinham
quanto ao seu envolvimento
informações
no crime, apesar de a abordagem a Cleidilei não haver trazido nenhum elemento
em relação a ele, nem mesmo menção ao seu nome, de acordo com os depoimentos
existentes nos autos. Segundo afirmaram os policiais, Wilson autorizou o ingresso
no seu domicílio, local onde foram encontrados alguns dos objetos subtraídos e um
revólver.
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia
, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode
anônima de crime
servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia
verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja
investigações prévias para verificar a verossimilhança da
anônima (
notitia criminis
,
, Rel. Ministro
, 2a T., D Je
). Assim,
v. g. Inq n. 4.633/DF
Edson Fachin
8/6/2018
com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja
elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à
intimidade).
Documento eletrônico VDA50327544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:35
Código de Controle do Documento: 63e8c817-d7bf-4892-99dd-3634d4ddbf3d

Vale lembrar que, por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto
do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa
. A propósito:
para o ingresso em domicílio
[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial –
denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais”
(pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais,
mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo
– e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo
. (
,
não servem para demonstrar a justa causa
RE n. 603.616/RO
Rel. Ministro
, DJe
, grifei)
Gilmar Mendes
10/5/2016

Não por outro motivo, esta Corte tem reiteradamente decidido que "A
mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares
indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado,
estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida" (HC n.
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
).
512.418/RJ
Nefi Cordeiro
3/12/2019
Quanto ao consentimento do morador, faço lembrar que, no julgamento
do
(Rel. Ministro
), ocorrido em
, a
HC n. 598.051/SP
Rogerio Schietti
2/3/2021
Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e
criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para
o ingresso em seu domicílio por agentes estatais.
Naquela oportunidade, a Turma decidiu, entre outros pontos, que o
consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa
e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre
de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a compreensão
de que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso
na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado e deve ser feita
com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar e
indicadas, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação
deve ser registrada em áudio e vídeo e preservadas tais provas enquanto durar o
processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A
permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada,
sempre que possível, por escrito.
Documento eletrônico VDA50327544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:35
Código de Controle do Documento: 63e8c817-d7bf-4892-99dd-3634d4ddbf3d

Confiram-se, ilustrativamente, as
apresentadas por ocasião
conclusões
do referido julgamento:
1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em
termos de standard probatório para ingresso no domicílio do
suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões
(justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente
justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito.
2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado
como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a
entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se
encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações
de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da
obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente
inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou
ocultada.
3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de
agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos
relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer
tipo de constrangimento ou coação.
4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de
dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela
pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre
que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve
ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto
durar o processo.
5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais
para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas
que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de
eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que
tenha (m) realizado a diligência.

Em sessão extraordinária realizada em
, a Quinta Turma desta
30/3/2021
Corte, ao julgar o
(Rel. Ministro
, DJe
),
HC n. 616.584/RS
Ribeiro Dantas
6/4/2021
alinhou-se à jurisprudência da Sexta Turma em relação a essa matéria – seguindo,
portanto, a compreensão adotada no mencionado HC n. 598.051/SP – e, assim,
concedeu habeas corpus em favor de acusado da prática de crime de tráfico de
drogas, por reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de violação
domiciliar.
Documento eletrônico VDA50327544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:35
Código de Controle do Documento: 63e8c817-d7bf-4892-99dd-3634d4ddbf3d

, não há comprovação da confissão informal e do
No caso dos autos
consentimento livre e voluntário para o ingresso em domicílio.
Com efeito,
, ao narrar
soa completamente inverossímil a versão policial
que o réu haveria, livre e espontaneamente, confessado ter objetos roubados em
casa e franqueado o ingresso no domicílio para uma varredura em busca de objetos
. Ora, um mínimo de vivência e de bom senso sugerem a
ilícitos
falta de
de tal versão. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos
credibilidade
– quantidade de policiais, todos armados etc. –, não se mostra crível a
voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso.
Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que
quando tudo
o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas
indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em
direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se
criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação
estatal.
Essa
, dadas as circunstâncias concretas –
relevante dúvida não pode
avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que
ocorre nos centros urbanos –,
, mas a favor do titular
ser dirimida a favor do Estado
do direito atingido (
). Em verdade,
in dubio pro libertas
caberia aos agentes que
atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento
ou que, na espécie, havia, em curso na
do morador foi livremente prestado
residência, uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o
ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador.
É preciso, neste ponto, enfatizar que, ao contrário do que se dá em
relação a outros direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade do domicílio não
protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que
. Ao adentrar uma residência à
residem ou se encontram no local da diligência
procura de drogas – pense-se na cena de agentes do Estado fortemente armados
ingressando em imóveis onde habitam famílias numerosas –, são eventualmente
violados em sua intimidade também os pais, os filhos, os irmãos, parentes em geral
do suspeito, o que potencializa a gravidade da situação e, por conseguinte,
demanda mais rigor e limite para a legitimação da diligência.
Documento eletrônico VDA50327544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:35
Código de Controle do Documento: 63e8c817-d7bf-4892-99dd-3634d4ddbf3d

Certamente, a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime
organizado e da criminalidade violenta exigem postura mais efetiva do Estado. No
entanto, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais
mais precárias economicamente, também precisa, a seu turno, sentir-se segura e
ver preservados seus mínimos direitos, em especial o de não ter a residência
, sob a única
invadida, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes estatais
justificativa, extraída de
destes últimos, de que o local
apreciações pessoais
supostamente é ponto de tráfico de drogas ou de que o suspeito do tráfico ali
possui droga armazenada.
Não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de
. No entanto, é de
grande valia à cessação de crimes e à apuração de sua autoria
particular importância consolidar o entendimento de que o ingresso na esfera
domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa
legítima intervenção restritiva apenas se devidamente amparada em justificativas e
elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, sem o que os direitos à
.
privacidade e à inviolabilidade do lar serão vilipendiados
A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam
nesta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado
concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode
contra parcelas da
validar, para sua legítima existência, práticas abusivas
população que, por sua topografia e
social, costumam ficar mais suscetíveis
status
ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.
De nenhum modo se pode argumentar que, por serem os crimes
relacionados ao tráfico ilícito de drogas legalmente equiparados aos hediondos, as
forças estatais estariam autorizadas, em relação de meio e fim, a ilegalmente
afrontar direitos individuais para a obtenção de resultados satisfatórios no combate
ao crime. Em outras palavras, conquanto seja legítimo que os órgãos de persecução
penal se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de
crimes mais graves, os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos
.
limites e ao regramento das leis e da Constituição da República
Diante de tais ponderações, considero que a descoberta
de
a posteriori
uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em
violação da norma constitucional que consagra o direito fundamental à
Documento eletrônico VDA50327544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:35
Código de Controle do Documento: 63e8c817-d7bf-4892-99dd-3634d4ddbf3d

inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova
ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
A propósito, lembro que o art. 5o, LVI, da Constituição da República
repudia as provas originalmente ilícitas, bem como as que delas derivarem, como
parte de uma política criminal inibidora do uso, pelo Estado, de meios ilegais para
a obtenção de provas incriminatórias.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50327544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:35
Código de Controle do Documento: 63e8c817-d7bf-4892-99dd-3634d4ddbf3d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 858.576 / MG
Número Registro: 2023/0357895-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07147523120178130024 10000231392929001 7147523120178130024
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WILSON FERNANDO FERREIRA BORGES (PRESO)
CORRÉU
: CLEIDILEI GABRIEL CHAVES DE MELO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WILSON FERNANDO FERREIRA BORGES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA47616430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:01
Código de Controle do Documento: 405c0ae6-a38c-41ad-9741-9f97b942698b

Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, no que foi
acompanhado pelos Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis Júnior, pediu
vista o Sr. Ministro Og Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e
Sebastião Reis Júnior. Aguarda o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:01
Código de Controle do Documento: 405c0ae6-a38c-41ad-9741-9f97b942698b

AgRg no HABEAS CORPUS No 858576 - MG (2023/0357895-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WILSON FERNANDO FERREIRA BORGES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
VOTO-VISTA
O eminente Ministro relator
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
apresentou seu judicioso voto pelo desprovimento do agravo regimental do
Ministério Público Federal, mantendo a decisão por ele proferida, que anulou as
provas que subsidiaram a condenação do agravado pela prática dos delitos
tipificados nos arts. 157, § 2o, I e II, do Código Penal e 16, § 1o, IV, da Lei n.
10.826/2003.
Entendeu Sua Excelência que seriam nulas as provas decorrentes da
busca domiciliar, ao argumento de que não existiriam fundadas razões aptas a
autorizar a atuação dos agentes públicos sem mandado judicial.
Na petição de agravo regimental, o recorrente questiona a concessão
da ordem, sob a alegação de que as provas produzidas nos autos originários
não podem ser invalidadas, requerendo a reconsideração da decisão agravada
ou a submissão do caso a julgamento colegiado.
Alega que as fundadas razões para o ingresso dos policiais na
residência decorreram da notícia da participação do agravado em crime de
roubo, bem como da informação de que ele mantinha em sua casa objetos
provenientes do delito.
Afirma que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que
a denúncia anônima constitui fundamento suficiente para o ingresso dos
policiais na residência do agente, não havendo necessidade de diligências
complementares para carrear elementos mais robustos da ocorrência de
flagrante delito.
Documento eletrônico VDA50749443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:52
Código de Controle do Documento: 4b459cf7-0bf4-4c2a-9887-f3ff99328cbc

Pedi vista para melhor apreciação.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
Observam-se a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
22/10/2024
n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
20/8/2024
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
Ademais, no caso em exame, a propósito do disposto no art. 647-A do
CPP, verifica-se que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que
permita a concessão da ordem de ofício, conforme será analisado a seguir.
A busca domiciliar tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O art. 240, § 1o, do Código de
Processo Penal dispõe que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca
domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF da repercussão geral):
Documento eletrônico VDA50749443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:52
Código de Controle do Documento: 4b459cf7-0bf4-4c2a-9887-f3ff99328cbc

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas
, que indiquem que
a posteriori
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, observa-se que a Suprema Corte vem propugnando,
em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao
direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 102-110 – grifei):
Narra a denúncia que:
03. É dos autos que, ininterruptamente, militares
rastreavam os assaltantes duma distribuidora de bebidas,
denominada “O. L.”, bairro Miramar, nesta Capital, onde
subtraídos telefones celulares, notebook, bolsas, relógios e
joias femininas, documentos pessoais, um automóvel
Paugeot/Hoggar XR, placas HLH- xxxx etc.
04. Através de levantamentos descobriu-se que os rapazes
estariam na Rua Dona Lúcia, Bairro Milionários – lugar
notório
como
boca-de-fumo,
imediações
de
estabelecimentos, nos quais se dá trabalho coletivo,
diversão e fluxo de muitas pessoas.
05. Lá chegando, os milicianos toparam com o denunciado
Cleidilei, que estava com uma sacola nas mãos e, de
imediato, partiu em fuga, só porque lhes notara a
aproximação.
06. Rapidamente, os castrenses alcançaram e detiveram o
denunciado Claudilei, apreendendo a sacola que ele trazia
consigo, em cujo interior havia: dois pinos cheios de
cocaína; uma bucha contendo maconha; certo numerário
R$105,00 e um telefone celular.
07. Ali mesmo, bem perto do denunciado Claudilei, os
militares encontraram uma balança de precisão. 08.
Verificou-se, na oportunidade, que em desfavor do
Documento eletrônico VDA50749443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:52
Código de Controle do Documento: 4b459cf7-0bf4-4c2a-9887-f3ff99328cbc

denunciado Claudilei existiam diversas delações de
populares sobre sua participação no tráfico de drogas
ilícitas naquelas paragens.
[...]
10. Ato contínuo, os milicianos dirigiram-se à residência do
outro denunciado – Wilson, situada na Vila Milionários,
onde recebidos por ele, que lhes permitiu entrassem.
11. Na ocasião, o denunciado Wilson admitiu que praticara
o assalto à distribuidora de bebidas, inclusive mostrou aos
castrenses parte das coisas roubadas, bem como, em seu
quarto, um revólver do calibre .38, cujo número da série de
fabricação apresentava-se ‘raspado’, usado na prática
delituosa anterior.
[...]
Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito que a Polícia
Militar estava em rastreamento após um assalto a uma
distribuidora quando após denúncias, deslocaram-se a até o
endereço de Wilson Fernando Ferreira Borges e, no local, foram
recebidos pelo próprio Wilson que autorizou a entrada dos
policiais na residência onde encontraram parte dos produtos
roubados.
[...]
No caso, não há se falar em violação de domicílio que possa
ensejar a nulidade das provas obtidas na ocasião do flagrante,
em razão da existência de justa causa para ingresso no
domicílio.
A sentença condenatória, por sua vez, destacou sobre os fatos (fls. 54-
55 – grifei):
[...] no caso
, em análise às provas carreadas nos
sub judice
autos, o policial militar Julio César Vieira afirmou na delegacia,
bem como confirmou em juízo o teor do depoimento prestado,
que o próprio réu Wilson havia autorizado a entrada dos militares
na residência. Os outros policiais, Jeferson e Regis, confirmaram
na Depol o histórico do REDS.
Ademais, na delegacia o acusado Wilson nada se opôs acerca
do ingresso na sua residência, não havendo que se falar em
invasão de domicílio. Pelo contrário, confessa os fatos que lhe
foram imputados.
Para mais, a entrada na casa de Wilson aconteceu após a
prisão em flagrante do corréu Cleidilei, o qual informou que seu
parceiro no roubo seria o coacusado. Assim, presente a fundada
suspeita de que no local era cometido crime, o que de fato já
justifica a ida e entrada no imóvel. Tanto é que lá foram
encontrados vários dos objetos que haviam sido roubados em
momento anterior.
Sobreleva destacar que o depoimento policial, como já está
consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o
Documento eletrônico VDA50749443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:52
Código de Controle do Documento: 4b459cf7-0bf4-4c2a-9887-f3ff99328cbc

, não só podendo,
mesmo valor de qualquer outro testemunho
mas devendo ser levado em consideração, visto que como
agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é
possuidor de fé pública.
Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez
que investidos pelo Estado desta função repressora. Desde que
tal depoimento seja dotado de credibilidade, constitui prova da
[...].
autoria delitiva. Assim vem orientando o STF
Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca
e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidos de
fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia
específica e detalhada, fornecida pelo corréu, indicando o nome e o endereço
do agravado, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria
praticando o tráfico de drogas naquele imóvel.
Nota-se que o caso concreto não reporta uma situação de invasão de
domicílio fundamentada em informações genéricas ou sem nenhuma
referibilidade. Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impugnado,
a ação da polícia foi especificamente direcionada a endereço apontado como
local de armazenamento dos objetos subtraídos, com informações sobre o
agravado fornecidas pelo próprio corréu, em local determinado, suspeita, aliás,
que se confirmou com a apreensão do material subtraído, além da arma
utilizada na prática do crime.
A propósito, observam-se os precedentes do Supremo Tribunal
Federal:
Agravo regimental no
.
habeas corpus
2. Penal e Processual Penal.
3. Tráfico de drogas.
4. Busca e apreensão. Fundadas razões para entrada no
domicílio. Policiais receberam denúncia anônima de que o
paciente, reincidente específico, estaria traficando drogas em
um imóvel abandonado. Não há falar em invasão domiciliar,
sendo válidas as provas obtidas durante a diligência.
5. Decisão agravada mantida.
6. Agravo regimental desprovido.
(HC n. 254.441-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
26/5/2025
29/5/2025
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33,
, C/C § 4o DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL
CAPUT
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
,
CAPUT
DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
Documento eletrônico VDA50749443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:52
Código de Controle do Documento: 4b459cf7-0bf4-4c2a-9887-f3ff99328cbc

COMPROVADAS
. OBSERVÂNCIA DAS
A POSTERIORI
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.
3. Existência de fundadas razões para a busca domiciliar e
consequente validade das provas dela obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, informando
que o réu guardava drogas e um fuzil em sua residência,
,
evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
que resultou na apreensão de: “01 porção de cocaína, pesando
aproximadamente 314,7 gramas, 01 (uma) porção de cocaína
processada na forma de
, pesando aproximadamente 574,8
crack
gramas, 1089 (mil e oitenta e nove) pedras de cocaína
processadas na forma de
, pesando aproximadamente
crack
249,9 gramas, e 999 (novecentos e noventa e nove) ‘buchinhas’
de cocaína, pesando aproximadamente 289,9 gramas”, além de
“um fuzil AR 15 Remington, numeração 000000556, com 31
Documento eletrônico VDA50749443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:52
Código de Controle do Documento: 4b459cf7-0bf4-4c2a-9887-f3ff99328cbc

(trinta e uma) munições calibre 223, bem como dois
carregadores de pistola ‘Glock’ contendo 34 (trinta e quatro)
munições-, calibre 9mm.”
7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário providos.
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5o, XI.
Jurisprudência
citada:
RE
1.468.558-AgR,
Rel.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, j.
; HC 1.89.147-AgR,
01/10/2024
Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021
; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020
Tribunal Pleno, DJe de
.
10/5/2016
(RE n. 1.452.497-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
– grifei.)
19/11/2024
29/22/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE
DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA
A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA
POSTERIORI
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de
denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que
Documento eletrônico VDA50749443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:52
Código de Controle do Documento: 4b459cf7-0bf4-4c2a-9887-f3ff99328cbc

estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao
recurso extraordinário.
(ARE n. 1.439.357-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
18/3/2024
17/5/2024
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio foi considerada válida, pois
ocorreu em situação de flagrante delito, com base em fundadas
razões e elementos concretos que justificaram a ação policial,
conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO, porquanto,
após informações específicas indicando a ocorrência de tráfico
de drogas com utilização da residência e de motocicleta, os
e realizaram campana, oportunidade
policiais para lá se dirigiram
em que visualizaram movimentação típica de mercancia ilícita,
além de terem abordado um dos réus utilizando a motocicleta
para a prática da mercancia ilícita, o que configurou a justa
causa para a entrada no imóvel.
2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram
utilizadas para justificar a modulação da fração da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sendo aplicada a
fração de 1/6 para a redução da pena.
3. A decisão recorrida está de acordo com os entendimentos do
STJ, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade
na dosimetria da pena.
4. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
e em situação de flagrante delito. 2. A quantidade e natureza
das drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração
da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
157; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência relevante
citada: STF, RE n. 603.616/RO, relator Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em
; STJ, AgRg no RHC n.
5/11/2015
141.401/RS, relator Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado
em 28.09.2021; STJ, AgRg no HC n. 536.355/SP, relator Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
19/11/2019
Documento eletrônico VDA50749443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:52
Código de Controle do Documento: 4b459cf7-0bf4-4c2a-9887-f3ff99328cbc

(AgRg no REsp n. 2.192.478/SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
21/5/2025
de
– grifei.)
27/5/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA
ESPECÍFICA E FUGA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso que condenou o réu por
tráfico de drogas, após busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial.
2. O Juízo de primeiro grau havia absolvido o recorrente, mas a
apelação ministerial foi provida para condená-lo com base em
provas obtidas na busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca e
apreensão domiciliar sem mandado judicial, realizada com base
em denúncia anônima e fuga do suspeito, configura justa causa
para a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é válida
quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime
no interior da residência, conforme entendimento do STF, no RE
603.616/RO.
5. No caso concreto, a denúncia anônima específica, no sentido
de que um indivíduo trajando camiseta amarela e pilotando uma
motocicleta estaria comercializando entorpecentes, bem como a
fuga do suspeito, configuraram fundadas razões para a entrada
no domicílio, justificando a medida invasiva.
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite a busca domiciliar sem
mandado em casos de crime permanente, como o tráfico de
drogas, desde que haja elementos concretos que justifiquem a
ação.
7. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar
às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a
reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a
atuação excepcional desta Corte.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.158.147/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
10/12/2024
16/12/2024
– grifei.)
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
Documento eletrônico VDA50749443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:52
Código de Controle do Documento: 4b459cf7-0bf4-4c2a-9887-f3ff99328cbc

independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa
causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a
existência de fundadas razões que a justifiquem.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de
:
6/5/2024
. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
).
24/4/2014
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa, nesse
10/5/2016
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50749443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:52
Código de Controle do Documento: 4b459cf7-0bf4-4c2a-9887-f3ff99328cbc

5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
.)
4/3/2024
Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos policiais,
conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
19/8/2024
Em idêntica direção:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEPOIMENTOS
POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se
há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
Documento eletrônico VDA50749443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:52
Código de Controle do Documento: 4b459cf7-0bf4-4c2a-9887-f3ff99328cbc

5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de
evidências colhidas em complexa investigação policial, bem
como após regular instrução processual, concluíram pela
existência de provas concretas da participação do agravante na
organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada,
em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação
com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização
criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento
jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório,
mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais
elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024
, DJe de
)
19/8/2024
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após
regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da
denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento
de inexistência de provas suficientes para condenação,
demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar
decreto condenatório, quando não há elementos concretos que
coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e
VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935
17/12/2024
/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
.
4/2/2025
(AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
10/6/2025
– grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
HABEAS
CORPUS
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
Documento eletrônico VDA50749443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:52
Código de Controle do Documento: 4b459cf7-0bf4-4c2a-9887-f3ff99328cbc

PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em
, no qual se alegava a
habeas corpus
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
culminando na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência
do agravante, e a consequente ilicitude da prova utilizada para
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006). Sustentava-se ausência de autorização
para
ingresso
no
domicílio,
fragilidade
probatória
e
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de
flagrante apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão
fortuita de entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à
luz do princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão
e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do
STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
O depoimento dos policiais sobre a autorização para ingresso foi
considerado firme, coerente e harmônico desde a fase
inquisitorial, enquanto os relatos da defesa apresentaram
contradições internas e tentativa de proteção ao réu, o que
comprometeu sua credibilidade.
A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência,
em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento
não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
aplicável o entendimento do HC 598.051/SP de forma absoluta a
todos os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
Documento eletrônico VDA50749443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:52
Código de Controle do Documento: 4b459cf7-0bf4-4c2a-9887-f3ff99328cbc

O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode prevalecer
sobre depoimentos contraditórios das testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
243; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
.
caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min.
Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg
no AREsp 1.676.717/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
17.12.2021; STJ, AgRg no HC 861.941/SP, rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe 11.12.2023; STJ, AgRg no HC 703.948/SC, rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11.03.2022.
(AgRg no HC n. 940.641/SE, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
– grifei.)
28/5/2025
2/6/2025
Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, voto,
preliminarmente, por
do
No mérito,

não conhecer
habeas corpus.
dou
do agravo regimental do Ministério Público Federal, cassando a
provimento
ordem concessiva anteriormente proferida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50749443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:52
Código de Controle do Documento: 4b459cf7-0bf4-4c2a-9887-f3ff99328cbc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 858.576 / MG
Número Registro: 2023/035789-50
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07147523120178130024 10000231392929001 7147523120178130024
Sessão Virtual de 04/09/2025 a 10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Belo. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WILSON FERNANDO FERREIRA BORGES (PRESO)
CORRÉU
: CLEIDILEI GABRIEL CHAVES DE MELO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: ROUBO MAJORADOCRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADODIREITO PENAL - ROUBO MAJORADOCRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WILSON FERNANDO FERREIRA BORGES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA50467348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/09/2025 11:50:13
Código de Controle do Documento: 24252f60-abff-4cb7-943f-ef4487222934

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes dando provimento
ao agravo regimental, e da reconsideração de voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro no mesmo
sentido, verificado empate na votação e prevalecendo a decisão mais favorável ao réu, a Sexta Turma,
negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou com o Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Votou com o Sr. Ministro OG FERNANDES o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50467348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/09/2025 11:50:13
Código de Controle do Documento: 24252f60-abff-4cb7-943f-ef4487222934